Tribunal: TJDFT
Processo: 0742115-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Observados os preceitos do Decreto n. 9.246/2017, tem-se que o tempo de custódia cautelar pode ser aproveitado para a análise da concessão de indulto, como no caso dos autos, em que o agravante cumpria prisão provisória em razão do cometimento de outro delito, tendo a sentença condenatória no presente feito transitado em julgado antes da publicação do referido decreto.
2. Recurso conhecido e provido.